Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710502-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO D ALBUQUERQUE AUGUSTO AGRAVADO: ACADEMIA DE DANCA CLASSICA DE BRASILIA LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre a petição de ID no 39568107 e os documentos a ela relacionados. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2022 17:34:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator